Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO COM REPERCUSSÃO CIVIL E PENAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o momento exato do surgimento da pretensão à reparação de danos materiais e morais, no caso, ora exercida pelo agravante.2. A prática de um delito (ato ilícito absoluto), com ofensa à esfera patrimonial da vítima, evidencia o surgimento de duas pretensões distintas: a) a primeira é a pretensão executória estatal, preponderante na seara penal, com natureza punitiva, por meio da qual o Estado tem o dever de impor, ao então condenado, as consequências fixadas na sentença penal condenatória, e b) a segunda, é a pretensão à indenização, na seara cível, por meio da qual o ofendido tem o intuito de obter a reparação dos danos experimentados. 2.1. Na hipótese em que o ato ilícito deve ser apurado na esfera penal, com a ocorrência de prejudicialidade externa à esfera cível, lastreado no princípio da presunção de inocência, ambas as pretensões mencionadas têm início, regra geral, na data do trânsito em julgado do ato decisório penal, com fundamento nas regras previstas no art. 110 do Código Penal e no art. 200 do Código Civil, em composição com a norma estabelecida no art. 91, inc. I, do Código Penal.3. A regra prevista no art. 206, inc. V, § 3o, do Código Civil disciplina que o lapso temporal em exame, referente à pretensão à reparação civil aquiliana, é de 3 (três) anos. 3.1. A pretensão, no presente caso, foi exercida pelo agravante aos 2 de setembro de 2024, sendo certo que a sentença penal, por meio da qual houve a absolvição do agravante, transitou em julgado no dia 25 de fevereiro de 2023. 3.2. Conclui-se, assim, que o prazo de prescrição ora analisado não transcorreu.4. Recurso conhecido e provido.